Tribunal: TJDFT
Processo: 0727964-91.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727964-91.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: RAPHAEL MARTINS DE OLIVEIRA, KELITON DOS SANTOS SILVA AGRAVADO: CHEFE DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Os impetrantes agravam da decisão da 7a Vara da Fazenda Pública que indeferiu liminar consistente na suspensão dos efeitos do Despacho SEI-GDF DF/DEC/NP, proferido pelo chefe do Departamento de Educação e Cultura da PMDF, solicitando o cancelamento do Processo Seletivo Interno da PMDF para o Curso de Piloto Privado de Helicóptero - PPH, e para que fossem mantidos os efeitos dos resultados finais das etapas do processo de seleção. Ressaltam que realizaram todas as etapas do processo seletivo, tendo sido aprovados, respectivamente, em 1o e 2o lugar, dentro do quantitativo de vagas previstas no edital de abertura (IDs 13357566 e 13357577). Defendem que a homologação do resultado do processo seletivo somente não ocorreu porque a própria autoridade competente para isso não o fez no prazo que lhe competia, ao contrário, em 27/08/2019 proferiu despacho solicitando o cancelamento do processo seletivo. Alegam que o ato combatido foi extemporâneo, pois não respeitou o prazo de vinte e cinco dias de antecedência do início do curso, estabelecido pelo PAE/2019. Requerem, liminarmente, a suspensão do ato impugnado, mantendo-se os resultados pessoais nas respectivas classificações dos agravantes no Processo Seletivo Interno da PMDF para o Curso de Piloto Privado de Helicóptero. 2. Não vejo delineada a aparência do bom direito necessária para o deferimento da liminar. À primeira vista, ainda que não respeitado o aludido prazo, o cancelamento do curso baseou-se na constatação de que, no caso concreto, não há razões para levar adiante o Curso de Piloto Privado de Helicóptero, pelo menos no ano de 2019, tendo em vista que o regramento específico não determina sua realização e pelo fato de já existirem oficiais em número razoável para o quantitativo de aeronaves que são colocadas diariamente em vôo (ID 13357593). 3. Indefiro a antecipação da tutela pleiteada. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados para contrarrazões. Após, conclusos ao e. Des. Luis Gustavo Barbosa de Oliveira. Intimem-se. Brasília, 31/01/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR EVENTUAL